Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-44.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000720-44.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), IRAILDE GOMES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 014.223.721-38 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ATO JUDICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM POR DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por IRAILDE GOMES VIEIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu liminar e extinguiu Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de impugnar decisão judicial proferida no Processo no 1002996-76.2025.8.11.0007, que exigira requerimento administrativo prévio. Após a impetração, sobreveio a desistência da ação originária pela própria parte impetrante, com consequente extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo originário, por desistência voluntária da parte impetrante, acarreta a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança e, por consequência, do Agravo Interno interposto contra decisão que o indeferiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo originário por desistência voluntária do autor elimina o ato judicial impugnado, tornando inexigível qualquer controle jurisdicional sobre seus efeitos, por ausência de utilidade prática.

4.

A perda do objeto do Mandado de Segurança implica, reflexamente, na perda de interesse processual no Agravo Interno interposto, que também se torna prejudicado.

5.

A jurisprudência reconhece a perda do objeto em situações nas quais a parte desiste da ação principal e o ato impugnado no mandamus deixa de produzir efeitos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno prejudicado. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo originário por desistência voluntária da parte impetrante acarreta a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança que visava impugnar decisão nele proferida.

2.

Com a perda do objeto do mandamus, também se prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão que o indeferiu liminarmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Recurso Cível no 71008272775, Rel. Des. Rada Maria Metzger Képes Zaman, j. 12.12.2019; TJMT, Recurso Inominado no 1002468-05.2019.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 16.08.2024.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 284031866) interposto por IRAILDE GOMES VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática anterior (Id. 283316850), que indeferiu a medida liminar e extinguiu o Mandado de Segurança na inicial.

É o breve relatório.

A finalidade deste Mandado de Segurança é impugnar ato judicial proferido no Processo no 1002996-76.2025.8.11.0007, consistente na decisão que exigiu o requerimento administrativo prévio.

Contudo, sobreveio aos autos informação que altera substancialmente o cenário processual.

Conforme se verifica nos autos do Processo no 1002996-76.2025.8.11.0007, este foi extinto por desistência da própria parte Impetrante em 26/05/2025 (movimento de Id. 195235254 naqueles autos).

A desistência da ação principal, que deu origem ao ato coator aqui impugnado, e sua consequente extinção, resulta na perda superveniente do objeto do presente Mandado de Segurança. Não há mais um ato a ser combatido que possa produzir efeitos práticos na esfera jurídica da Impetrante, uma vez que o processo do qual se originou foi voluntariamente encerrado.

Com a perda do objeto do Mandado de Segurança, o Agravo Interno interposto contra a decisão que o indeferiu liminarmente também perde sua razão de ser, tornando-se
prejudicado
. Desta forma, cito:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A parte autora, ora requerida, peticionou pela desistência e extinção nos autos da ação de origem. Ademais, a parte ré, ora requerente, concordou com o pedido.À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008272775 RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Data de Julgamento: 12/12/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/01/2020).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
por perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025